Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702790-89.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS, GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DF DESPACHO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026